Tribunal: STF
Processo: Rcl 54738
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES-FIM DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE DECLARA A ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO E A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. VERIFICAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS TESES VINCULANTES FIRMADAS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324 E NO RE 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.